Tribunal: TJES
Processo: 5007353-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007353-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUAN LAZARO SANTOS COSTA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007353-91.2022.8.08.0048

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
LUAN LAZARO SANTOS COSTA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO LETICIA PIMENTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de reparação por danos morais na quantia de R$ 4.000 (quatro mil reais).

Insurge-se a recorrente alegando
que a sentença merece reforma por inexistir falha na prestação do serviço que ensejasse o dever de indenizar, uma vez que a interrupção do serviço de energia elétrica ocorreu em exercício regular do direito, em virtude de solicitação da titular da instalação (locadora do imóvel). Por conseguinte, impugna a condenação ao pagamento de reparação por danos morais pela ausência de lesão a direito de personalidade, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum reparatório arbitrado.

Contrarrazões do autor pugnam pelo improvimento do recurso.

Recurso recebido na forma e nos efeitos previstos no art.
43 da Lei 9.099/95 (ID 4684092).

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

A princípio, registra-se que
a sentença analisou corretamente o mérito da questão posta,
devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
As raz
õ
es ofertadas pela recorrente (requerida) consistem em mera repetição dos argumentos apresentados em primeiro grau, que foram adequadamente equacionados
na decisão.

Na inicial, a parte autora
(
recorrida
)

narra,
em suma, que a
concessionária
procedeu à interrupção
indevida
do fornecimento de energia do seu imóvel, que é alugado;
q
ue o serviço não foi reestabelecido no prazo informado pela ré e que, posteriormente, foi cobrad
a por
conta de energia faturada em valor muito superior a média da sua fatura mensal,
razão pela qual pleiteia a suspensão da cobrança, a obrigação de não interrupção do serviço, além de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com isto
,
importa
destacar que a relação jurídica em questão é regida pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

No caso, é i
ncontroverso que
a interrupção do serviço foi operada pela concessionária.
Nesse passo, caberia à recorrente demonstrar que
esta suspensão
se deu por culpa do consumidor,
o que não ocorreu.

Com efeito, conforme bem exposto na decisão de origem, a parte
ré deixa de demonstrar, de forma conclusiva, que,
de fato,
houve
solicitação por parte da
proprietária (à época, titular da unidade consumidora)
para interrupção do fornecimento de energia.

Assim, não provada, de forma inequívoca, qualquer justificativa legítima que autorizasse a interrupção do serviço e tendo a recorrente condições de produzir prova idônea quanto a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte adversa, desponta que a ré não se desincumbiu do ônus da prova, o que é ponderado em seu desfavor.

Sob tal perspectiva e ao
enfoque da responsabilidade objetiva, preconizada pelo artigo 14,
caput
, do CDC,
patente a falha praticada pela recorrente, que deixou de zelar pelo bom funcionamento do serviço, gerando prejuízos ao consumidor.

Por
consequência,

certo é que a interrupção indevida
de
serviço essencial gera inequívoco dano extrapatr
i
monial
in re ipsa
,
revelando-se
corretamente equacionado o arbitramento de reparação por danos morais,
sobretudo, por se considerar, além da essencialidade do serviço, a condição pessoal da parte, que é vendedor de produtos alimentícios perecíveis.

Deste modo
, reconhece-se o dever de indenizar, concluindo ser razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em R$ 4.000 (quatro mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pelo recorrido.

Destarte,
ainda que se reconheça a devolutividade ampla do recurso inominado, comunga-se com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de somente modificar o valor do dano moral quando este se mostrar ínfimo/irrisório ou exorbitante, o que não se mostra
in casu
.

Por outro lado,
conforme exposto na sentença, o pedido para suspensão da cobrança rest
ou
prejudicado porque evidenciado que o débito em questão vinculava-se à terceira, proprietária do imóvel, e que não
mais constava como pendência de ordem financeira.

Contudo,
a inadimplência da recorrida foi revelada pelos elementos de prova colhidos pelo próprio juízo de origem, que expõem débitos referentes
às
contas de energia,
já
sob a titularidade da parte autora,
o que le
vou
a procedência parcial do pedido, pois é certo que,
ante a
existência de
débitos atuais (referente aos últimos três meses), a concessionária est
aria
autorizada a valer-se da suspensão
(à época da sentença) e assim, não poderia ser condenada à obrigação de não fazer pretendida pela autora.

Nessa orientação, vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)